Tribunal: TJSP
Processo: 2186391-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Apuração dos lucros cessantes – Decisão que acolheu o laudo pericial e deu por liquidado o julgado – Insurgência quanto à data inicial adotada pelo perito para o cálculo do tempo de privação de uso do bem – Acolhimento – Adoção da data em que o bem foi apreendido – Correção monetária e juros legais, porém, que foram computados na forma do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Apuração dos lucros cessantes – Decisão que acolheu o laudo pericial e deu por liquidado o julgado – Insurgência quanto à data inicial adotada pelo perito para o cálculo do tempo de privação de uso do bem – Acolhimento – Adoção da data em que o bem foi apreendido – Correção monetária e juros legais, porém, que foram computados na forma do julgado exequendo - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido.